Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-86.2021.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800258-86.2021.8.14.0062

APELANTE: SEBASTIAO XAVIER DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800258-86.2021.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCUMÃ/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: SEBASTIÃO XAVIER DE OLIVEIRA
(Adv. George Hidasi Filho, OAB/PI 23.523)

EMBARGADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
(Adv. Eugênio Costa Ferreira de Melo)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANDATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO POR DESPESAS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Apelação Cível envolvendo descontos indevidos decorrentes de suposto empréstimo consignado, manteve a extinção do processo sem resolução do mérito por vício de consentimento na procuração e irregularidade da representação processual, afastando apenas a multa por litigância de má-fé imposta aos advogados. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que havia conhecimento parcial de um dos patronos e possibilidade de regularização da representação processual, além da indevida condenação dos advogados ao pagamento das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a inexistência de consentimento válido na outorga da procuração; (ii) estabelecer se a hipótese configuraria mera irregularidade sanável da representação processual, nos termos do art. 76 do CPC; (iii) determinar se há contradição na manutenção da condenação dos advogados ao pagamento das despesas processuais após o afastamento da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador.

4.

O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia ao concluir que o autor desconhecia o conteúdo e a extensão das demandas ajuizadas em seu nome, circunstância incompatível com consentimento livre, consciente e informado para constituição válida do mandato judicial.

5.

O simples reconhecimento de um dos advogados constantes da procuração não afasta a inexistência de consentimento válido quando os demais elementos probatórios demonstram desconhecimento da parte acerca das ações propostas e dos pedidos formulados.

6.

A hipótese não configura mera irregularidade formal sanável da representação processual, mas ausência de validade do próprio negócio jurídico subjacente à procuração, à luz dos arts. 104 e 105 do CPC e do art. 692 do Código Civil.

7.

A atuação do magistrado para ratificação da procuração em contexto de indícios de litigância predatória encontra amparo na Recomendação nº 159/2024 do CNJ e integra o dever de fiscalização da regularidade processual.

8.

A condenação dos advogados ao pagamento das custas e despesas processuais decorre diretamente do art. 104, §2º, do CPC, diante da atuação sem mandato válido e da ausência de ratificação dos atos praticados.

9.

O afastamento da multa por litigância de má-fé não gera contradição com a responsabilização pelas despesas processuais, pois ambas possuem fundamentos jurídicos distintos.

10.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida pelo colegiado.

2.

A ausência de consentimento livre, consciente e informado na outorga da procuração afasta a existência de mandato válido e impede a regularização da representação processual nos termos do art. 76 do CPC.

3.

O advogado que atua sem mandato válido responde pelas despesas processuais quando não ocorre ratificação dos atos praticados.

4.

O afastamento da multa por litigância de má-fé não impede a responsabilização do advogado pelas despesas processuais previstas no art. 104, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, 104, §2º, 105, 321, parágrafo único, 489, 1.022, 1.025, 1.026, §2º; CC, art. 692; Recomendação CNJ nº 159/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, 16 de junho de 2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800258-86.2021.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCUMÃ/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: SEBASTIÃO XAVIER DE OLIVEIRA
(Adv. George Hidasi Filho, OAB/PI 23.523)

EMBARGADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
(Adv. Eugênio Costa Ferreira de Melo)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
SEBASTIÃO XAVIER DE OLIVEIRA
, em face do acórdão (PJe ID nº 35486363) proferido nos autos da Apelação Cível nº 0800258-86.2021.8.14.0062, em que litiga com
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.,
que deu parcial provimento ao recurso do autor apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA PROCURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO POR DESPESAS PROCESSUAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo consignado, extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), reconhecendo irregularidade na representação processual por vício de consentimento na procuração, além de condenar os advogados ao pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de consentimento válido na outorga da procuração justifica a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se é cabível a condenação dos advogados ao pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração da parte autora de que desconhece os advogados constantes da procuração evidencia vício de consentimento, comprometendo a validade do mandato judicial.

4. A regularidade da representação processual constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo sua ausência causa de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5. O magistrado pode determinar diligências para aferir a autenticidade da representação processual diante de indícios de litigância predatória, conforme a Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

6. A ausência de ratificação do mandato torna ineficazes os atos praticados, impondo ao advogado a responsabilidade pelas despesas processuais, nos termos do art. 104, §2º, do CPC.

7. A multa por litigância de má-fé não pode ser aplicada diretamente aos advogados no bojo da ação, devendo eventual responsabilização ocorrer em ação própria, conforme os arts. 77, §6º, e 79 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de consentimento válido na outorga de procuração configura vício de representação processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

2. O advogado que atua sem mandato válido responde pelas despesas processuais quando não há ratificação dos atos praticados.

3. A multa por litigância de má-fé não pode ser imposta diretamente ao advogado no processo, devendo sua responsabilização ocorrer por via própria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, §6º, 79, 80, 81, 104, §2º, 105, 139, 321, parágrafo único, 485, IV; CC, art. 692; Recomendação CNJ nº 159/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível (julgado em 09/09/2025, rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt); TJSP, AC nº 1004691-55.2021.8.26.0438, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 17.10.2022; TJMG, AC nº 1.0000.21.134436-1/001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 15.12.2021; TJSP, AC nº 1001039-72.2020.8.26.0306, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 24.11.2020; TJMG, AC nº 1.0000.20.074464-7/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 07.10.2020.

Inconformado, sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições ao manter a extinção do processo por vício de representação processual e a condenação dos advogados ao pagamento das custas e despesas processuais.

Alega que o julgado teria valorizado apenas o trecho da certidão em que o autor afirmou desconhecer alguns patronos, sem enfrentar adequadamente a informação de que o autor conhecia o Dr. Francisco, a quem teria cedido procuração e buscado pessoalmente auxílio profissional.

Defende que tal circunstância afastaria a inexistência absoluta de mandato, caracterizando, quando muito, eventual irregularidade sanável na representação processual, nos termos do art. 76 do CPC.

Aduz, ainda, ser indevida a aplicação do art. 104, §2º, do CPC, bem como contraditória a manutenção da condenação dos advogados ao pagamento das despesas processuais.

Nesses termos, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a extinção do feito e, sucessivamente, a condenação dos patronos ao pagamento das custas e despesas, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, 27 de maio de 2026.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos,
conheço
.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, o embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há omissão no julgado, quanto ao conteúdo integral de certidão nos autos e ao reconhecimento expresso de um dos advogados constantes na procuração, bem como quanto à distinção entre inexistência absoluta de mandato e eventual irregularidade sanável da representação processual e indevida aplicação do art. 104, §2º do CPC, além de contradição na fundamentação do ônus sucumbencial.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma suficiente a controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado, enfrentando os fundamentos essenciais ao deslinde da causa, de forma clara e fundamentada, destacando a controvérsia atinente à regularidade da representação processual, que a despeito de conhecer um dos patronos, não é suficiente para afastar a valoração em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, especialmente o desconhecimento do demandante
acerca do número de ações ajuizadas em seu nome, dos pedidos formulados e da extensão da atuação processual desenvolvida em seu favor, circunstâncias que conduziram à conclusão de inexistência de consentimento livre, consciente e suficientemente informado para a propositura da demanda.

No ponto, o v. acórdão ora embargado foi expresso ao consignar que: “
Vale destacar que é dever do advogado
esclarecer
à parte, de forma
inequívoca
, em relação aos riscos da litigância, conforme Resolução n. 02/2015 – OAB, esclarecendo, ainda,
qual ou quais demandas serão propostas
. No mesmo sentido é o disposto no art. 8º do Código de Ética e Disciplina da OAB, reforçando a ideia de que
o consentimento válido da parte engloba o conhecimento claro e inequívoco da demanda judicial a ser proposta”.

E ainda: “
Isso, porque, o mandato judicial que permitiu o ajuizamento desta ação não emanou de um ato de vontade livre e consciente do autor, logo, inegável a ausência de um dos pressupostos de existência desse ato jurídico. Ressalto, por oportuno, o zelo do magistrado ao apurar os indícios de fraude em relação à outorga do mandato, tendo tido o cuidado de designar oficial de justiça no endereço do Autor para ratificação do instrumento, ocasião em que a parte deveria ter demonstrado o seu interesse de agir, ao menos em tese, ao afirmar ter ciência quanto à finalidade da procuração e da ação, contudo assim não o fez.
Ao contrário, demonstrou o total desconhecimento acerca de quantos processos possui em seu nome, contra quem litiga, os pedidos formulados, quiçá de que ano são. Chama atenção, ainda, que ante condição do Autor, ser analfabeto, tinha o direito de ser orientado e instruído pelos advogados, contudo, assim não foi.
Logo, a determinação de ratificação dos poderes da procuração outorgada, faz parte das exigências que o magistrado pode e deve exigir quando justificado em um cenário de lides predatórias, em estrita observância à Recomendação nº 159/2024 do CNJ, passando a fazer parte dos demais requisitos exigidos em lei para condição de desenvolvimento válido e regular do processo, mormente aqueles do art. 321, Parágrafo único do CPC”.

Nesse contexto, evidencia-se que a insurgência da embargante traduz mero
inconformismo
com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando, em verdade, rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

No que pertine à alegação de omissão quanto à aplicação do art. 76 do CPC, também não merece acolhimento, isso porque o acórdão foi expresso ao reconhecer que a hipótese
não se limitava à mera irregularidade formal da representação processual, mas sim à ausência de consentimento válido na própria constituição do mandato judicial,
circunstância apta a comprometer a existência e validade do negócio jurídico subjacente à procuração, nos termos dos arts. 104 e 105 do CPC c/c art. 692 do Código Civil.

Desse modo, afastada a premissa de existência de mandato válido, não há falar em simples irregularidade sanável.

Igualmente inexistente a alegada contradição relativa aos ônus sucumbenciais, sobretudo porque a condenação dos advogados ao pagamento das custas e despesas processuais decorreu expressamente da aplicação do art. 104, §2º, do CPC, segundo o qual o advogado responde pelas despesas e perdas e danos quando atua sem mandato e não promove a regular ratificação dos atos praticados.

Por outro lado, o afastamento da multa por litigância de má-fé decorreu de fundamento jurídico distinto, relacionado à impossibilidade de imposição direta da penalidade ao advogado nos próprios autos da ação, à luz dos arts. 77, §6º, e 79 do CPC, bem como da jurisprudência consolidada acerca da matéria.

Portanto, não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados no julgado.

Ressalte-se, ainda, que o órgão julgador
não está obrigado a enfrentar, de maneira individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente à formação do convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Assim, verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente o núcleo da controvérsia jurídica, examinando os elementos relevantes constantes dos autos e fundamentando a conclusão adotada em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ressalte-se, ainda, que o fato de a decisão ter sido contrária aos interesses da embargante não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quando o julgado enfrentou de maneira suficiente os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC.

Nesse contexto, inexistindo qualquer vício a ser sanado,
impõe-se a rejeição do presente embargos declaratórios.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Logo, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026